Tribunal: TJDFT
Processo: 0751042-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751042-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA SILVA AGUIAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katia Maria Silva Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos em conta bancária decorrentes de contratos firmados com o BRB Banco de Brasília S.A. (id 256338525 dos autos originários). A agravante apresentou petição em que requer a extinção do presente recurso (id 79587346). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator